Tribunal: TJPA
Processo: 0003745-56.2013.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9148 - Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003745-56.2013.8.14.0037

APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUZENILDA CARVALHO GATO, RAIMUNDA ZELIA PEREIRA DA SILVA, FRANCISCO COSMO CAMPOS DE SOUZA, MAURICIO BOTAO DE MACEDO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DE NULIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. APELAÇÃO PREJUDICADA.
PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL E DA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA AO AGRAVANTE, EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-
A questão reside em verificar se deve ser desconstituída a decisão monocrática recorrida, que,
de ofício, reconheceu a nulidade do Cumprimento de Sentença e, prejudicou a Apelação Cível do Agravante, diante da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da rescisão do julgado que embasava a execução.

2-Os Agravados ajuizaram Ação de Execução por quantia certa com base na sentença proferida nos autos da Ação Ordinária nº 0008829-05.1999.8.14.0301, favorável, à época, ao Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais no Município de Belém -SISPEMB/PA.

3-Contudo, que o Plenário deste Tribunal, por maioria, julgou procedente ação rescisória proposta pelo Estado do Pará (processo nº 0008829-05.1999.8.14.0301), desconstituindo o v. acórdão nº 93.484, assentando o mesmo entendimento ora sustentado acerca do Decreto Estadual nº 0711/1995.

4-Em razão da rescisão do julgado executado, proferida no processo nº 0008829-05.1999.814.0301, constata-se a inexistência de título hábil a embasar a execução promovida, por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade necessárias à execução, impondo-se o reconhecimento da nulidade da execução, diante da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular.

5-Diante da aplicação, de ofício, do efeito translativo, restou prejudicada a Apelação.
Precedentes desta Egrégia Corte Estadual.

6-Honorários de sucumbência devidos ao Agravante, em razão do princípio da causalidade. Diante da extinção do feito na origem, sem resolução do mérito, fixo os honorários da sucumbência em 3% sobre o valor da execução (art. 85, §3º, V, do CPC/15), cuja cobrança ficará suspensa diante da concessão da gratuidade de justiça (art. 98, §3º do CPC/15).

7-
Agravo Interno conhecido e parcialmente provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo Interno, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 26 de fevereiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº
0003745-56.2013.8.14.0037
- PJE), interposto pelo ESTADO DO PARÁ,
diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria nos autos da Apelação Cível interposta pelo Agravante
contra LUZENILDA CARVALHO GATO e OUTROS.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“Ante o exposto, ex vi do art. 485, IV, do CPC/15, de ofício, reconheço a nulidade do Cumprimento de Sentença, restando Prejudicada a APELAÇÃO CÍVEL, diante da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da rescisão do julgado que embasava a execução, nos termos da fundamentação.
(...)”

Em suas razões, o Ente Municipal insurge-se, em síntese, aduzindo que a decisão monocrática deixou de conhecer da apelação interposta pelo Agravante, não reconhecendo sua procedência e, por consequência não invertendo o ônus da sucumbência.

Defende que não houve a perda de objeto da apelação, pelo que não poderia ter sido prejudicado o recurso interposto pelo Estado, mas sim deveria tê-lo julgado procedente, para extinguir a execução, sem análise de mérito, com a inversão do ônus da sucumbência, notadamente os honorários.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja dado
provimento da apelação do Estado e pela condenação da parte Autora nos ônus sucumbenciais, notadamente os honorários sucumbenciais.

Os agravados não apresentaram contrarrazões, consoante certificado nos autos.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A questão reside em verificar se deve ser desconstituída a decisão monocrática recorrida, que,
de ofício, reconheceu a nulidade do Cumprimento de Sentença e, prejudicou a Apelação Cível do Agravante, diante da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da rescisão do julgado que embasava a execução.

É cediço que o efeito translativo nos recursos permite que o tribunal
ad quem
análise matérias que não tenham sido objeto do recurso ou das contrarrazões apresentadas, desde que se trate de matéria de ordem pública, como ocorre no presente caso.

Sobre efeito translativo, o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS ORDINÁRIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXAME. POSSIBILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO. ANÁLISE DOS REQUISITOS CONSTITUTIVOS. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não se constata violação ao art. 535 do CPC quando a col. Corte de origem dirime, fundamentadamente, todas as questões suscitadas em sede de apelação cível e de embargos declaratórios. Havendo manifestação expressa acerca dos temas necessários à integral solução da lide, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte, fica afastada qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado. 2.
Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, "as instâncias ordinárias podem extinguir o processo sem resolução de mérito, conhecendo de ofício de matéria de ordem pública, capaz de gerar a rescindibilidade do julgado caso não detectada a tempo, em respeito ao efeito translativo dos recursos ordinários e ao princípio da economia processual
" (REsp 1.293.721/PR, Segunda Turma, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe de 10/4/2013). 3. A jurisprudência deste Sodalício entende ser "possível o conhecimento de ofício pelas instâncias ordinárias das questões referentes aos requisitos constitutivos do título executivo (certeza, liquidez e exigibilidade), porquanto trata-se de matéria de ordem pública que não se submete aos efeitos da preclusão" ( AgRg no REsp 1.350.305/RS, Segunda Turma, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe de 26/2/2013) 4. Aplicação da Súmula 83/STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 396902 ES 2013/0312560-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/08/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2014 - grifei)

No caso dos autos, os Apelados ajuizaram Ação de Execução por quantia certa com base na sentença proferida nos autos da Ação Ordinária nº 0008829-05.1999.8.14.0301, favorável, à época, ao Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais no Município de Belém -SISPEMB/PA.

Contudo, que o Plenário deste Tribunal, por maioria, julgou procedente ação rescisória proposta pelo Estado do Pará (processo nº 0008829-05.1999.8.14.0301), desconstituindo o v. acórdão nº 93.484, assentando o mesmo entendimento ora sustentado acerca do Decreto Estadual nº 0711/1995.

Em razão da rescisão do julgado executado, proferida no processo nº 0008829-05.1999.814.0301, constata-se a inexistência de título hábil a embasar a execução promovida, por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade necessárias à execução, impondo-se o reconhecimento da nulidade da execução, diante da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular.

Diante da aplicação, de ofício, do efeito translativo, restou prejudicada a Apelação.

Neste sentido é o entendimento deste E. Tribunal, senão vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. AUSÊNCIA DO CONTRATO EM AÇÃO REVISIONAL. CAUSA DE NULIDADE.
EFEITO TRNSLATIVO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO
. I-
Antes mesmo de analisar os argumentos do apelante, verifico existência de erro grave na instrução do processo
, ausência do contrato em uma ação revisional onde tanto as partes, como o juiz, ignoraram a omissão e agiram como se o documento estivesse nos autos, inclusive o recurso de apelação traz argumentos genéricos no mesmo sentido. II-
Na hipótese, a ausência do documento configura-se irregularidade insanável, portanto, se impõe anulação da sentença por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. III- Aplico o efeito translativo para ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA DE OFÍCIO, posto isso JULGO PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO
determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que haja o prosseguimento do feito de acordo com o devido processo legal.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0043474-73.2013.8.14.0301, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 05/09/2023, 2ª Turma de Direito Privado - grifei)

Confira-se ainda:

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE OFÍCIO
– CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ASSINATURA DE APENAS UMA TESTEMUNHA –
TÍTULO EXECUTIVO INEXIGÍVEL – DE OFÍCIO, RECONHECIDA A NULIDADE DO TÍTULO E DECRETADA A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – PREJUDICADO O APELO
. I – (...) III – Verificado que o documento não foi assinado por duas testemunhas, tem-se por violado o preceito legal e, portanto, a falta desse pressuposto essencial conduz à decretação, de ofício, da extinção da execução pela ausência de título executivo extrajudicial válido.

(TJ-MS 08000711420158120040 MS 0800071-14.2015.8.12.0040, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 26/09/2017, 3ª Câmara Cível - grifei)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CONDENATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Sentença que julgou improcedente a ação, e condenou o autor por litigância de má-fé em 9% do valor atualizado da causa – Necessidade de realização obrigatória de prova pericial – "error in procedendo" – Ausência de fundamentação idônea –
Matéria de Ordem Pública – Reconhecimento de ofício – Efeito translativo da apelação – Sentença anulada "ex officio" com determinação – Prejudicado o Recurso
.

(TJ-SP - AC: 10689725720228260576 São José do Rio Preto, Relator: Luiz Antonio de Godoy, Data de Julgamento: 25/08/2023, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2023 - grifei)

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
NULIDADE DA CITAÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO - MATÉRIA NÃO ALEGADA NAS RAZÕES RECURSAIS - APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO - PROCESSO ANULADO DESDE A CITAÇÃO INVÁLIDA – POSSIBILIDADE – RECURSO PREJUDICADO
. As questões de ordem pública, ainda que não levantadas pelas partes, devem ser conhecidas de ofício pelo tribunal, por conta do efeito translativo dos recursos. Verificada a nulidade da citação, que deve ser reconhecida até mesmo de ofício, devem os atos processuais posteriores ser havidos por inexistentes, uma vez que o referido ato é essencial ao devido processo legal e à garantia e segurança do processo como instrumento de jurisdição.

(TJ-MT 00011343120188110008 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/07/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/08/2021 - grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDIVIDUAL DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO C/C COBRANÇA DE FGTS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA NÃO APRECIADA. ERROR IN PROCEDENDO.
CONHECIMENTO DE OFÍCIO. EFEITO TRANSLATIVO DA APELAÇÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PREJUDICADO
. 1. Incorre em error in procedendo a sentença que deixa de apreciar a preliminar de incompetência absoluta suscitada pela parte ré, sendo possível e necessário o seu conhecimento nesta seara recursal, até mesmo por se tratar de matéria de ordem pública apreciável por força do efeito translativo da apelação. 2. Conforme disposto no § 4º do artigo 2º da Lei nº 12.153/2009, possuem os Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos foros onde estiverem instalados, competência absoluta para processar e julgar as causas propostas individualmente cujo valor não exceda 60 (sessenta) salários-mínimos e não ostentem complexidade fática. 3. Na espécie, a matéria discutida (declaração de nulidade de contrato temporário e cobrança de FGTS) prescinde da realização de perícia técnica complexa, de modo que, estando compreendida no valor de alçada, resta configurada a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a qual, por ser absoluta ex vi legis, não está sujeita ao poder de escolha das partes. 4.
Impõe-se, destarte, a cassação da sentença, com a consequente distribuição do processo para o Juizado competente, para o regular processamento. 5. Diante da cassação da sentença, fica prejudicada a análise do recurso de apelação
. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.

(TJ-GO 56504007320198090006, Relator: DESEMBARGADOR LEOBINO VALENTE CHAVES, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/06/2022 - grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INVÁLIDA – PARCELA QUITADA – MORA NÃO CONFIGURADA –
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – EFEITO TRANSLATIVO – AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM – RECURSO PREJUDICADO
. O recurso cível ordinário transfere ao órgão “ad quem” o dever de examinar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação, a que se atribui o nome de efeito translativo do recurso. A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3º do Decreto-Lei n. 911/69. Considerando que a parcela do débito alegado na inicial já estava paga antes da propositura da ação, não há falar-se em mora.

(TJ-MT 10259155620208110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2021 - grifei)

Contudo, no que concerne à pretensão ao arbitramento de honorários de sucumbência, com razão o Agravante, uma vez que extinto o feito na origem, são devidas as verbas de sucumbência em razão do princípio da causalidade.

Assim, diante da extinção do feito na origem, sem resolução do mérito, fixo os honorários da sucumbência em favor do Agravante em 3% sobre o valor da execução, nos termos do art. 85, §3º, V, do CPC/15, cuja cobrança ficará suspensa diante da concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3º do CPC/15.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/02/2024